Tribunal: TJBA
Processo: 0000303-36.1990.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000303-36.1990.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS

APELADO: Novenal Quinto dos Santos e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FEITO SEM ANDAMENTO POR PRAZO SUPERIOR AO PRAZO DE EXERCÍCIO DO DIREITO MATERIAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO TÉRMINO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DEFERIDO PELO JUÍZO. DECURSO DE MAIS DE 10 ANOS. AUSÊNCIA DE ATO INEQUÍVOCO A INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O prazo de prescrição para o exercício da pretensão de cobrança de dívida embasada em nota promissória é de três anos a contar da data de seu vencimento, nos termos do art. 206, I, § 5º do CC/2002.

Inexistindo a prática de ato inequívoco a interromper o prazo prescricional pelo devedor principal (empresa) nos autos, que quedou-se inerte por mais de 10 anos após o encerramento do prazo de suspensão deferido pelo Juízo, resta configurada a prescrição intercorrente de cobrança do débito quanto ao devedor principal.

Desnecessidade de intimação pessoal do exequente. Prazo prescricional que se inicia com o fim da suspensão deferida pelo Juízo para que o credor adote os meios para o devido prosseguimento do feito. Prescrição intercorrente configurada.
RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º
0000303
-
36.1990
.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
Banco do Nordeste do Brasil S/A
e como Apelados
COOPERATIVA CENTRAL DO CACAU LIMITAD
A e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do relatório e voto do Relator: